Tribunal: STF
Processo: AI 831401
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME COMERCIAL. LEI 9.279/96. OFENSA REFLEXA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA INDIRETA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - O acórdão recorrido decidiu a questão concernente à regularidade da utilização do nome comercial pela ora agravada com base na legislação ordinária (Lei 9.279/96). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes.



    II - A verificação da ocorrência de coisa julgada, no caso, situa-se em âmbito infraconstitucional. Precedentes. 



    III - Não há negativa de prestação jurisdicional se o acórdão, embora fundamentado, está em dissonância com os interesses dos recorrentes. Precedentes.



    IV – Agravo regimental improvido.